Tribunal: STF
Processo: ARE 1589283
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo (Arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003). Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da repercussão geral da matéria.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

    4. O acórdão embargado consignou claramente que a deficiência na fundamentação da repercussão geral impede o processamento do recurso e a análise da matéria de fundo.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o acréscimo de argumentos nas razões do agravo regimental, com o objetivo de suprir o óbice processual da ausência de preliminar de repercussão geral, é inviável, uma vez que o momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral é a interposição do recurso extraordinário, sob pena de preclusão consumativa.

    6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, configurando a irresignação do embargante uma indevida tentativa de rediscussão da matéria.

    IV. Dispositivo 

    7. Embargos de declaração rejeitados.